Tribunal: TJDFT
Processo: 0713245-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de levantamento de depósitos judiciais realizados por MARIA DO CARMO COBRA RODRIGUES. Na origem, a agravada ajuizou ação em que pretendia o restabelecimento de plano de saúde coletivo, cujo contrato foi rescindido unilateralmente pela ora agravante. Inicialmente, foi deferida tutela provisória para determinar à operadora de plano de saúde que restabelecesse e mantivesse ativo o contrato da autora e mediante pagamento das respectivas mensalidades. No curso do processo, a autora depositou em juízo o valor das contraprestações devidas à operadora de plano de saúde. Por sentença, o pedido foi julgado procedente. Porém, ao julgar apelação interposta pela requerida, este Colegiado deu provimento, para reformar a decisão e julgar improcedente o pedido inicial, bem como revogou a tutela de urgência deferida ab initio litis. Ante o trânsito em julgado do acórdão, a ré requereu ao juízo o levantamento do numerário depositado para pagamento das mensalidades pelo período em que o contrato esteve ativo e em decorrência da tutela provisória. A agravada se opôs ao levantamento, ao argumento de que a requerida não cumpriu a tutela de urgência e que, portanto, teria pago as prestações sem qualquer contraprestação. Ademais, em razão do alegado descumprimento, a requerida deveria arcar com as astreintes fixadas em respectiva decisão. Por fim, requereu o levantamento dos depósitos. Diante da manifestação da autora e sem ouvir a requerida, o juízo decidiu pelo levantamento dos depósitos. Nas razões recursais a agravante sustentou que o plano de saúde esteve ativo durante todo o período de vigência da tutela provisória e que prestou o serviço à autora. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e com o propósito de impedir o levantamento dos depósitos e, ao final, o seu provimento, para que fosse reconhecido seu direito ao numerário em questão. Preparo regular sob ID 16250449. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento que deferiu à agravada o levantamento de depósitos judiciais realizados em pagamento pelas prestações de plano de saúde. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Verifica-se que foi dado provimento ao recurso de apelação da parte ré, julgando improcedentes os pedidos iniciais (ID Num. 49860274). Vê-se que com o retorno dos autos a este juízo, a autora requer o levantamento das quantias depositadas em juízo (ID Num. 10803953, ID Num. 11839403 e ID Num. 12303921). De outra parte, a parte ré requer o levantamento das mesmas quantias depositadas pela autora, como forma de pagamento das mensalidades do plano de saúde, o qual teria permanecido ativo no decorrer da presente demanda. Analisando os autos, verifica-se que não há pedido de consignação das parcelas em juízo e nem houve ordem judicial determinando a realização dos depósitos pela parte autora, razão pela qual, nos termos dos artigos 141 c/c 492, ambos do CPC, os valores depositados deverão ser restituídos à autora. Ressalta-se que eventual débito ou crédito existente entre as partes deverão ser discutidos em ação própria. Assim, com a preclusão desta decisão, expeça-se alvará de levantamento das quantias depositadas judicialmente (ID Num. 10803953, ID Num. 11839403 e ID Num. 12303921) em favor da parte autora, ou de seu advogado com poderes para dar e receber quitação. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos. Conforme se verifica dos autos, a autora realizou os depósitos judiciais e com o propósito de quitar as mensalidades do plano de saúde, cujo restabelecimento fora deferido em tutela provisória de urgência. Em que pese não haja deferimento da consignação das parcelas, é inegável que a autora escolheu o depósito judicial como forma de cumprimento de sua obrigação, sem qualquer objeção por parte da ré ou mesmo do juízo. Desta forma, por força do princípio de boa-fé e da confiança que rege as relações civis e da legitimidade dos atos emanados pelos órgãos e agentes do Estado, não se pode negar a eficácia ao meio de pagamento tacitamente aceito pelos sujeitos do processo. Lado outro, a pretensão da autora de eventual cobrança das astreintes deve ser veiculada por instrumento próprio, garantido o contraditório e a ampla defesa, se for o caso. Porém, é preciso atentar se haveria de fato esse crédito diante do resultado final do processo. Por fim, o risco de dano ressai do iminente levantamento dos depósitos, com possível esvaziamento do recurso e necessidade de novas providências do agravado para receber aquilo que julga ser devido. Assim, a prudência recomenda que se aguarde a manifestação do Colegiado quanto à destinação do numerário depositado à disposição do juízo. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento de qualquer diligência que autorize às partes o levantamento dos depósitos judiciais até o final julgamento deste recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator